Tribunal: TJDFT
Processo: 0737825-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TIDEM. SERVIDOR PÚBLICO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. ART. 54, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 9784/1999. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial declarando a nulidade do ato administrativo que determinou a restituição dos valores de TIDEM ao erário e a abstenção de cobrança. Nas razões recursais, o recorrente alega que agiu em estrita legalidade, que houve má-fé da autora ao receber a TIDEM mesmo tendo outro labor além do público e, ainda, que não há decadência para o ressarcimento. Pugna pela procedência recursal.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 67152829) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 6715832).
3. A pretensão da Administração Pública em reaver os valores recebidos pelo beneficiário encontra óbice nos casos de verba de caráter alimentar, especialmente após a fixação da tese pelo STJ, no Tema 531, no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do servidor (Tema 531 do STJ). Revisitando o tema sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009), o STJ fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. A decisão teve seus efeitos modulados para que fosse aplicada apenas aos processos distribuídos, em primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021). (Acórdão 1698227, 07064704820218070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2023, publicado no DJE: 18/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. No entanto, antes de analisar ou não a existência de boa-fé da autora, importante mencionar que o artigo art. 54, caput e parágrafo único, da Lei 9.784/1999 institui o prazo decadencial quinquenal para a Administração Pública anular seus próprios atos, contado da percepção do primeiro pagamento no caso de efeito patrimonial contínuo, salvo em caso de comprovada má-fé.
5. Na hipótese dos autos, os pagamentos se deram nos anos de 2003 a 2011 e, da análise do processo administrativo de no 0080-006585/2016 e da ciência pela autora sobre este processo que somente ocorreu em 2021 (ID 67152820), é possível constatar a decadência do direito de a Administração Pública rever o ato.
6. Assim, diante da decadência, correta a sentença que determinou a nulidade do ato administrativo que culminou na reposição dos valores referentes ao TIDEM e que vedou a cobrança de quaisquer valores referentes a esta temática.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas diante da isenção legal. Condenação em honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.